Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA COM CARTÃO. FRAUDE. INDÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO IN RE IPSA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.

3. Diante das provas carreadas aos autos que indicam a ocorrência de fraude, e considerando que fora atribuído à ré o ônus de comprovar que não houve a falha na prestação dos serviços, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos, porquanto o réu se apega ao fato da necessidade de utilização de senha pessoal para a efetuação de compra com o cartão, olvidando-se da possibilidade de clonagem, conforme demonstram as provas e alegações realizadas pela autora, deve ser atribuída a responsabilidade à instituição financeira. Precedentes.

4. No caso dos autos, a autora trouxe aos autos indícios da ocorrência de fraude ou clonagem de seu cartão bancário e o réu não demonstrou que a consumidora teria se beneficiado com a compra impugnada, inclusive em razão de compras realizadas em comarca distante de sua residência. Assim, nota-se que o réu não se desincumbiu de demonstrar a higidez da contratação.

5. A inclusão indevida do nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa. Precedentes.

6. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido nos casos em que o valor fixado extrapola a extensão do dano suportado pela parte.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.